Tribunal: TJDFT
Processo: 0761699-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. CIDADE DE DESTINO. SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESERVA NÃO CONFIRMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Afirma que não pode ser responsabilizado pelo evento narrado (não presenciou a final da Copa Libertadores da América ocorrida na cidade de Lima – Peru), e que a culpa se deu exclusivamente pelo autor. Sustenta que o autor fez apenas uma tentativa de compra, porém não a finalizou, gerando apenas a reserva e não a emissão do bilhete. Por fim, alega que, se mantida a condenação por danos morais, o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária é a data do arbitramento.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No caso, o recorrido comprovou que efetuou a compra do ingresso para assistir ao jogo da final da Copa Libertadores da América, bem como o bilhete de passagem aérea para a cidade do Chile. No entanto, posteriormente, a cidade de realização do mencionado evento foi alterada para Lima, no Peru. A despeito das alegações do recorrido, não houve comprovação da alteração da primeira passagem ou mesmo compra de outro bilhete para a cidade de Lima. Os documentos acostados à inicial, notadamente a tela de computador, não comprovam a modificação da reserva ou a confirmação de que houve a mudança de destino por parte da companhia aérea.
5) In casu, o autor recorrido não se desincumbiu de seu encargo probatório, pois a mera juntada da tela de computador, onde não é possível visualizar o conteúdo, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo de seu direito, pois nada afirma sobre a alteração do voo. Não há nos autos quaisquer informações sobre reclamações administrativas junto à Companhia aérea acerca do descumprimento contratual, e tampouco a indicação de que teria outras provas a produzir, com o intuito de corroborar a alegação de que não houve a prestação do serviço por falha da companhia aérea.
6) Nesse cenário, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas. Não se olvida que a exigência de uma prova negativa (ou impossível) deve ser afastada. E a inversão do ônus da prova, ainda quando acolhida, não desobriga o consumidor da produção de uma prova mínima do direito alegado. Para fazer jus ao benefício processual do art. 6o, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova), é necessário que a alegação feita pelo consumidor seja verossímil ou acompanhada de começo de prova, o que não se verifica no caso em exame, considerando que o autor, mesmo vulnerável, tinha plenas condições de produzir o mínimo de prova para sustentar a sua pretensão.
7) Diante deste contexto fático-probatório escasso, deve-se reconhecer a improcedência dos pedidos autorais, na medida em que não restou suficientemente esclarecido o ato ilícito que fora perpetrado pela Companhia aérea, a justificar a condenação pelos supostos danos materiais e morais ao consumidor.
8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
9) Sem condenação em custas adicionais e honorários, à falta de recorrente vencido.
10) Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95